Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA. CUMPRIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelações interpostas em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedidos de indenização por danos morais e materiais, além de repetição de indébito. Sentença reconheceu a inexistência da dívida, determinou a exclusão dos cadastros de inadimplentes e fixou reparação por danos morais em R$ 3.000,00. A autora busca a majoração dos danos morais, o ressarcimento de despesas condominiais e a devolução em dobro dos valores cobrados. O réu busca a reforma da sentença, alegando error in judicando quanto à inexistência da dívida.
II. Questão em discussão:
2. As questões centrais são:
(i) a ocorrência de danos materiais e vinculadas às despesas condominiais suportadas;
(ii) a legitimidade do débito atribuído à autora;
(iii) a possibilidade de repetição do indébito em dobro ou aplicação do art. 940 do Código Civil;
(iv) a majoração da indenização por danos morais, considerando o descumprimento de liminar e os transtornos causados.
III. Razões de decidir:
3. Não se conhece do pedido de ressarcimento das despesas condominiais incluído no recurso da autora, por configurar inovação recursal, uma vez que tal pleito não foi devidamente formulado na petição inicial, sendo mencionado apenas nos embargos de declaração (art. 1.013, §1o, do CPC).
4. Mantém-se a declaração de inexistência da dívida, pois o réu não apresentou documentos que comprovassem sua origem, descumprindo o ônus probatório do art. 373, inciso II, do CPC.
5. A repetição do indébito e a aplicação do art. 940 do Código Civil são incabíveis, pois não houve má-fé comprovada nem cobrança judicial.
6. A inscrição indevida gerou prejuízos graves à autora, inviabilizando financiamento imobiliário e causando angústia, agravados pelo descumprimento de liminar e reinclusão abusiva nos cadastros de proteção ao crédito. Majoração dos danos morais para R$ 10.000,00 é proporcional à gravidade do caso.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso da autora parcialmente conhecido e na extensão provido em parte para majorar os danos morais para R$ 10.000,00. 8. Recurso do réu desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É cabível a declaração de inexistência de débito quando não comprovada sua origem pelo credor.
2. A majoração dos danos morais é justificada por inscrição indevida, descumprimento de liminar e reiteradas cobranças abusivas.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 940; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.825.406/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1o/7/2024.